Tribunal: STF
Processo: Rcl 57372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE na ADC 42 e na ADI 4.903, ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 7):



    “Assim, alheio à proteção que hoje assiste às comunidades tradicionais, o Ministério Público de Santa Catarina vem conduzindo ações individuais contra pescadores e moradores da comunidade, as quais foram ajuizadas ainda no ano de 2004, ou seja, antes de existir legislação nacional que protege os povos e comunidades tradicionais, instituída em 2007. Ademais, por desconsiderar a proteção jurídica coletiva da comunidade, o Ministério Público conduz ações individuais, o que foi objeto de tentativa de intervenção pela Defensoria Pública […].



    Ocorre que, a partir do decidido por este E STF na ADI nº 4903, houve modificação no estado de direito, frente a decisão proferida por este Excelso Supremo Tribunal Federal em sede do controle concentrado de constitucionalidade (ADI 4903; Min. Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, acórdão publicado em 13/08/2019), na qual houve modificação do direito de modo a assegurar regime ambiental diferenciado a comunidades tradicionais independentemente de demarcação e titulação (art. 3º, § único, da Lei 12.651/2012). […]



    Referido julgamento alterou a redação do § único do art. 3º da Lei 12.652/2012, estendendo os benefícios e as prerrogativas previstas para a pequena propriedade e posse rural às áreas de povos e comunidades tradicionais, inclusive de modo a permitir a regularização ambiental das propriedades e ocupação em área de preservação permanente por comunidades tradicionais, mesmo aquelas não tituladas (art. 82, § único; art. 4º, § 5º; art. 32, III, 52, 54 e 55 da Lei 12.651/12).



    Tal regime ambiental diferenciado prevê que os órgãos da União, Estados e Municípios poderão/deverão ‘apoiar a regularização ambiental das propriedades previstas no inciso V do art. 3º’ através de instituições florestais ou afins, devidamente aparelhadas para assegurar a plena consecução da Lei (Lei n. 12.651/12, art. 82, caput e § único), além de prever que ocupações e até intervenções em área de preservação permanente ‘dependerão de simples declaração ao órgão ambiental competente’ (Lei 12.651/12, art. 52), bem como a facilitação de procedimentos atribuindo ao possuidor apenas a apresentação de ‘dados identificando a área proposta de Reserva Legal, cabendo aos órgãos competentes integrantes do Sisnama, ou instituição por ele habilitada, realizar a captação das respectivas coordenadas geográficas’ (Lei 12.651/12, art. 53), assegurando ainda a gratuidade a estas comunidades e ‘devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico’ (Lei 12.651/12, art. 53, § único). 



    […]



    Neste mesmo julgamento (ADI 4903; Min. Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, acórdão publicado em 13/08/2019), o E. STF ressaltou a compatibilidade da proteção ambiental com a proteção das comunidades tradicionais, inclusive elencando esta última como valor constitucional a ser considerado para justificar hipótese de intervenção em área de preservação permanente. […].



    Assim, na medida em que passou a ser aplicável à situação da Reclamante, independentemente de titulação, o regime ambiental diferenciado previsto no parágrafo único, art. 3º, da Lei n. 12.651/12, foi apresentado pedido de revisão do estatuído na sentença, nos termos do art. 505, inc. I, do CPC.



    […]



    No entanto, a incidência e aplicação do parágrafo único, art. 3º, da Lei n. 12.651/12, aplicável ao caso concreto por força da modificação do direito estabelecida pelo E. STF no julgamento da ADI 4903 nem foi conhecida e analisada pela magistrada a quo (primeira decisão agravada), ensejando a interposição de agravo de instrumento, no qual foi deferida antecipação de tutela recursal suspendendo a decisão agravada.



    Ato seguinte, sobreveio parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Ev. 35 dos autos de origem), reconhecendo a incidência, ao caso concreto, da modificação do direito estabelecida pelo E. STF no julgamento da ADI 4903.



    Ocorre que após a decisão antecipatória, o E. Desembargador Relator, surpreendentemente, deu-se por impedido para o julgamento do feito, que foi redistribuído incontinenti e, de ofício, revogada a antecipação de tutela recursal que havia sido deferida, permitindo o prosseguimento da desocupação e ordem demolitória, violando o entendimento adotado por esta Excelsa Corte no julgamento da ADI 4903.”



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da “decisão reclamada, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis/SC — autos n. 5005455-79.2019.8.24.0023 —, bem assim, por conseguinte, daquela proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina — autos do Agravo de Instrumento n. 5023400-46.2022.8.24.0000/TJSC —, impedindo o cumprimento de desocupação forçada e demolição de edificação na Comunidade Tradicional da Praia de Naufragados, Florianópolis/SC” e, no mérito, “a PROCEDÊNCIA desta Reclamação, com a cassação definitiva da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis, bem assim, por conseguinte, daquela proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina — autos do Agravo de Instrumento n. 5023400-46.2022.8.24.0000/TJSC; de forma que seja respeitada a autoridade desta E. Corte mediante determinação para que as instâncias inferiores respeitem o entendimento estabelecido na ADI nº 4903 levando em conta que a incidência do tratamento ambiental diferenciado previsto no art. 3º, parágrafo único da Lei 12.652/2012 deve ser aplicada independentemente de titulação da comunidade tradicional, no caso, a Comunidade de Pescadores de Naufragados, em que inserida a Reclamante” .



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    A presente ação reclamatória está pautada na alegação de descumprimento do que foi decidido na ADI 4.903, bem como na ADC 42, todas de relatoria do Min. LUIZ FUX, nas quais se apreciou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Código Florestal (Lei 12.651/2012), entre os quais o art. 3º, parágrafo único, que declarou a inconstitucionalidade das expressões “demarcadas” e “tituladas”, uma vez que a exigência de demarcação de terras indígenas e da titulação das áreas de povos e comunidades tradicionais, como pressuposto para a aplicação do regime especial destinado a pequena propriedade ou posse rural familiar, viola os arts. 231 da Constituição Federal e 68 do ADCT.



    No julgamento conjunto das referidas ações, ocorrido em 28/2/2018, esta CORTE analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012, denominado Novo Código Florestal, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais.



    Considerando os paradigmas invocados e a decisão reclamada, não é cabível o conhecimento da reclamação, por não se observarem os requisitos para o afastamento excepcional do impedimento do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, ou seja, a existência de título executivo judicial transitado em julgado.



    O ato reclamado manteve a higidez do título executivo judicial em procedimento de cumprimento de sentença condenatória de ação civil pública ambiental, transitada em julgado antes do julgamento dos paradigmas, conforme se constata no seguinte trecho (eDoc. 16, fl. 5):



    “Aparentemente não há o alegado jus superveniens a que se refere o art. 505, inc. I, do CPC/15: ‘Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;’ (grifou-se).



    Isso porque o art. 3º, par. único, do Código Florestal — invocado como fundamento para a inexequibilidade da sentença — remonta à Lei n.º 12.651, de 25.05.12.



    Sucede que neste tempo a ação civil pública ainda estava pendente e em trâmite — o julgamento da apelação ocorreu em 30.04.15 e o trânsito em julgado do acórdão em 08.06.17 —, de modo que cumpria à parte arguir esta matéria em tempo e modo, o que à primeira vista não se desincumbiu de fazer.



    Logo, neste estado de coisas, tem-se que a coisa julgada (CPC/15, art. 502), bem como a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/15, art. 508) impedem, agora, a suscitação desta matéria na fase de cumprimento de sentença, mormente com fundamento no art. 505, inc. I, do CPC/15, pois direito superveniente, a rigor, não há.



    Nesse passo, a declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto do art. 3º, par. único, da Lei n.º 12.651/12 pelo STF, em julgamento datado de 28.02.18 — este sim, posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda — é irrelevante para tais fins.



    É que, se a ré, ora executada, não discutiu, quando podia, na ação civil pública, a aplicação do art. 3º, par. único, do Código Florestal ao caso concreto, revela-se completamente desimportante a superveniente declaração de inconstitucionalidade parcial dele, que se cingiu à desnecessidade de titulação da comunidade tradicional ocupante de área de preservação ambiental.



    Na verdade, a perquirição sobre a aplicação do art. 3º, par. único, do Código Florestal à espécie, agora no módulo de cumprimento de sentença — a despeito da omissão da ré, ora executada, em fazê-lo na ação civil pública —, só porque o STF declarou-lhe a inconstitucionalidade parcial, afrontaria a coisa julgada material validamente constituída. Isto sem falar na má-fé em inaugurar a discussão diante da sua inércia na fase de conhecimento em trazer a matéria à lume tempestivamente.”



    Com efeito, o trânsito da Ação Civil Pública que originou a condenação da reclamante, ocorreu em 8/6/2017, encontrando-se, portanto, acobertada pela coisa julgada em momento anterior ao decidido por esta SUPREMA CORTE nos paradigmas de controle invocados, ocorrido em 28/2/2018.



    É oportuno consignar que o fundo de cena da controvérsia não envolve a proteção de povos tradicionais, mas utiliza-se de pretexto para o não cumprimento de sentença, conforme se verifica no trecho da decisão sobre a revisão de sentença (eDoc. 15, fl. 12):



    “Diante disso, a matéria refere às consequências da alteração da categoria da Unidade de Conservação já foi objeto de análise no processo, tendo o Tribunal de Justiça reconhecido que a edificação se encontra situada em área de preservação permanente e não edificável de restinga, com base na legislação federal e municipal vigentes. 



    Afora isso, o fato da residência não se destinar à moradia da executada, mas ser utilizada para os fins de recreio ou veraneio, foi reconhecido tanto na sentença, como no acórdão, além de ter sido comprovado durante o cumprimento de sentença e ter sido admitido pela executada em sua última petição. 



    Assim, a alegação da executada Bernadete Silva de que a edificação atualmente é ocupada por um pescador local, não afasta a obrigação propter rem imposta na sentença definitiva, que por sua natureza acompanha a coisa, independentemente de quem esteja na sua posse ou propriedade. Por isso, a natureza da obrigação de fazer não pode ser modificada pela alteração do detentor, possuidor ou proprietário da coisa, o que afasta os argumentos trazidos quanto à possibilidade de regularização da ocupação ilegal, baseados na condição pessoal do suposto novo ocupante.”



     



    O ato reclamado apenas preservou a eficácia do título executivo judicial formado sob as balizas normativas provenientes do ordenamento jurídico anterior ao advento do Código Florestal (Lei 12.651/2012), visto que a procedência do pedido na ACP se deu em 18/9/2007 (eDoc. 15, fl. 3), sendo pertinente relembrar o que disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”



    Não havendo situação concreta para se aplicar o paradigma para a relativização da coisa julgada, ter-se-ia inobservada a posição da CORTE no sentido de que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.” (Rcl 603, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/6/1998, DJ 12/2/1999), objetivo aqui almejado pela Reclamante. 



    Desse modo, prevalece a eficácia impeditiva do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC e do teor do enunciado da Súmula 734 da CORTE (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente